Tribunal: TJDFT
Processo: 0712121-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REITERAÇÃO DE COBRANÇAS DE DÍVIDAS INEXIGÍVEIS. PROCESSO ANTERIOR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEFEITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. REITERAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS. GRAVIDADE. MAJORAÇÃO. REPARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste, pois, violação à coisa julgada quando, apesar de se tratar de processos entre as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são diversos. A sentença recorrida não decidiu sobre questões já decididas em demanda anterior. Preliminar rejeitada.
2. A reiteração de cobranças de dívidas reconhecidamente inexigíveis por decisão judicial transitada em julgado viola o princípio da boa-fé objetiva e constitui defeito na prestação dos serviços, por não se adequar ao esperado padrão de funcionamento e de resultado (art. 14, §1o, I e II, do CDC), bem como prática abusiva abrangida pelo art. 39 do CDC. Além disso, o art. 42 do CDC assegura, ao consumidor o direito de não ser importunado por cobranças indevidas que caracterizem constrangimento.
3. As reiteradas cobranças indevidas, ainda que travestidas de “ofertas de acordo”, restringiram indevidamente o acesso ao crédito e violaram direitos da personalidade da autora, tais como a honra subjetiva e a imagem. Trata-se de dano moral presumido – in re ipsa –, que dispensa maiores considerações de ordem subjetiva para além das que se mostram notórias no caso concreto. Precedentes.
4. Para definir o valor da indenização devida, é necessário medir a extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil. A quantia deve ser arbitrada em patamar moderado, proporcional e suficiente ao cumprimento dos objetivos preventivos, repressivos e pedagógicos da reparação por danos morais, sempre individualizada conforme as circunstâncias do caso concreto.
5. No caso particular, os atos ilícitos ganham maior gravidade na medida em que as instituições financeiras repetidamente dirigiram cobranças à autora mesmo após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a inexistência de débitos. Na demanda anterior, também houve o reconhecimento do fato de que apelante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros estelionatários em evidente falha de segurança da entidade bancária, caracterizando, assim, fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor.
6. Por consequência, o valor fixado na sentença recorrida (R$5.000,00) deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), por ser adequado e proporcional, de acordo com as circunstâncias fáticas, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, notadamente a reiterada prática de atos ilícitos e a desobediência a decisão judicial. Precedentes.
7. A partir do art. 85, §2o, do CPC, depreende-se que o diploma legal não fez distinção em relação ao objeto da condenação, que pode consistir em obrigação de dar coisa, de pagar, de fazer ou de não fazer. Assim, a obrigação que tenha expressão econômica é apta a formar a base de cálculo dos honorários advocatícios e estes são passíveis de eventual execução autônoma em caso de inadimplemento, independentemente da natureza da obrigação estampada no título executivo judicial.
8. A obrigação de fazer possui conteúdo econômico imediatamente aferível decorrente do valor das dívidas – R$88.601,24 (oitenta e oito mil seiscentos e um reais e vinte e quatro centavos) – equivocadamente imputadas à autora e também é representada pelo proveito econômico obtido pela autora em consequência da exclusão dos débitos então registrados em bancos de dados.
9. Tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de pagar compõem o valor da condenação, ou seja, a base de cálculo dos honorários de sucumbência, então fixados pelo Juízo sentenciante em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Precedentes.
10. Recurso conhecido e provido.